Tribunal: TJPA
Processo: 0092125-34.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10248 - Auxílio-Funeral
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0092125-34.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA PINHEIRO LAUZID, PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL. VANTAGEM DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 11, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/88. PAGAMENTO A MENOR FEITO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. CÁLCULO SOBRE UM MÊS DE TRABALHO DO EX-SERVIDOR FALECIDO. SALDO REMANESCENTE. PARCELA QUE DEVERIA SER COMPUTADA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO DUAS REMUNERAÇÕES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 160, II, “B”, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 4 (quatro) aos 11 (onze) do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR . DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se AGRAVO INTERNO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV contra decisão unipessoal deste relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposta por MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO LAUZID nos autos de Ação Ordinária, proc. nº0092126-34.2016.8.14.0301, que tramitou perante a 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DE AUXÍLIO FUNERAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL. ILEGITIMIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZATÓRIA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE NORMATIVA O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO PREVENDO O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR INATIVO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE DEPENDENTE. LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO EX-SEGURADO A TÍTULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA LIMITADA AO TETO CONSTITUCIONAL, CONFORME DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NO RE 606.358. CÁLCULO DA VANTAGEM INDENIZATÓRIA QUE DEVE CORRESPONDER A DOIS MESES DE REMUNERAÇÃO DO FALECIDO. PAGAMENTO A MENOR PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DO VALOR REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 7972835, págs. 1/10), historiou o agravante que a agravada, na qualidade de viúva de Carlos Alberto Bezerra Lauzid, ajuizou ação ordinária postulando a percepção do auxílio-funeral do falecido.

Disse que procedeu ao pagamento de R$24.050,82 (vinte e quatro mil, cinquenta reais e oitenta e dois centavos) a título do benefício referido, considerando-se o teto constitucional.

Expôs que a agravada requereu o pagamento da diferença no valor de R$ 67.190,92 (sessenta e sete mil, cento e noventa reais e noventa e dois centavos), bem como honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Asseverou o recorrente que a sentença concluiu pela improcedência do pedido, contudo, na apreciação do apelo interposto pela agravada, houve reforma parcial do julgado para condená-lo ao pagamento do valor de
R$ 24.050,82 (vinte e quatro mil, cinquenta reis e oitenta e dois centavos), circunstância essa que, no seu entender, configura violação ao teto remuneratório (artigo 37 XI da CR/88).

Após discorrer sobre a admissibilidade do recurso, bem como sobre a sua tempestividade (artigos 183, 1003, § 5º e 1.021, todos do CPC), defendeu a agravante a necessidade de reforma da decisão ora impugnada, aduzindo para tal que deveria ser observado o teto remuneratório previsto no artigo 37, XI, da CR/88, inexistindo, nesse ponto, direito adquirido em favor de servidor.

Argumentou que a regra do teto constitucional é de eficácia plena e incidente sobre todos os servidores, destacando que a decisão monocrática, ao entender como devido o valor de R$ 48.101,64 (quarenta e oito mil, cento e um reais e sessenta e quatro centavos) em favor da recorrida, infringiu a regra do artigo 37, XI, da CR/88, uma vez que o valor se mostra superior ao limite previsto à época.

Citou precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o teto remuneratório incide sobre todas as parcelas remuneratórias.

Argumentou inexistir, no caso, malferimento a irredutibilidade de vencimentos.

Postulou o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento com vistas à reforma do pronunciamento ora hostilizado, com a consequente improcedência do pedido formulado na peça vestibular.

Foram opostas contrarrazões (id. 8158722, págs. 1/10), tendo a agravada, após breve explanação dos fatos, defendido o direito ao recebimento do auxílio-funeral no valor correspondente a 2 (dois) meses de remuneração do ex-servidor.

Aludiu que a vantagem possui previsão no artigo 160, II, “b”, da Lei Estadual nº 5.810/94 c/c Instrução Normativa Igeprev nº 001/2008.

Prosseguiu afirmando que a referida vantagem possui natureza indenizatória, de modo que não se sujeita ao teto constitucional, conforme a dicção do artigo 37, § 1º, da CR/88.

Esclareceu que tanto o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) quanto o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) possuem normativas no sentido de se reconhecer o caráter compensatório da vantagem.

Postulou, ao final, o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo o caso de retratação, conheço o agravo interno interposto e coloco-o em mesa para julgamento.

O recurso foi aviado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/Igeprev contra decisão unipessoal deste relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Maria de Fátima Pinheiro Lauzid visando receber o saldo da diferença do auxílio-funeral de seu cônjuge falecido, uma vez que referida parcela não se submete ao teto constitucional.

A controvérsia meritória relativa à incidência do teto remuneratório (artigo 37, XI da CR/88) sobre o auxílio-funeral devido a ora recorrida foi devidamente objeto de fundamentação no julgado impugnado. Na ocasião, restou assentado que a natureza indenizatória da parcela não se sujeitaria à limitação constitucional.

Nessa esteira, os fundamentos deduzidos pelo agravante não se revelam suficientes para fundamentarem a alteração do que restou decido na decisão ora atacada, mesmo porque esta enfrentou com exatidão a controvérsia meritória.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis:

“A regra do teto remuneratório é a que consta do art. 37, XI, da CF, com a redação da Emenda Constitucional nº 41/2003. Sujeita-se ao regramento qualquer tipo de remuneração dos servidores, além de proventos e pensões, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Eis a redação do dispositivo:

(...)

Destaca-se que o artigo ao norte mencionado se aplica em período anterior à alteração legislativa. Isto porque, “computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da EC 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.” (STF, RE 606.358, rel. min. Rosa Weber, j. 18-11-2015, P, DJE de 7-4-2016).

Na hipótese dos autos, extrai-se do caderno processual que o ex-servidor Carlos Alberto Bezerra Lauzid era Auditor Fiscal de Receitas Estaduais inativo e recebia proventos de aposentadoria no importe de R$ 45.852,80 (quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), conforme contracheque referente a 09/2014 (id. 4576941, pág. 8).

Constata-se, ainda, que o óbito do ex-servidor se deu em 29/09/2014 (id. 4576941, pág. 6), sendo que na época do ocorrido o subsídio do Governador do Estado correspondia a importância de R$24.050,82 (vinte e quatro mil, cinquenta reais e oitenta e dois centavos), valor esse considerado como teto constitucional à época para o funcionalismo do Executivo (id. 4576945, pág. 13).

Volvendo ao caso, o Auxílio Funeral constitui gratificação indenizatória paga em favor dos dependentes do segurado e corresponde a 2 (dois) meses de remuneração do falecido, conforme previsão do artigo 160, II, “b”, da Lei Estadual nº 5.810/94, verbis:

(...)

Nesse diapasão, considerando-se necessidade de aplicação do teto constitucional à remuneração do ex-segurado à época do óbito, conforme o precedente do Pretório Excelso ao norte citado, bem como o direito de o dependente em receber a referida vantagem calculada sobre dois meses de remuneração, conclui-se que a referida gratificação deferia ser paga em duas parcelas de R$ 24.050,82 (vinte e quatro mil, cinquenta reais e oitenta e dois centavos), totalizando R$ 48.101,64 (quarenta e oito mil e cento e um reais e sessenta e quatro centavos).

Todavia, conforme apurado na instância de origem, a autarquia previdenciária efetuou o pagamento de R$ 24.050,82 (vinte e quatro mil, cinquenta reis e oitenta e dois centavos) em favor da recorrente. Assim, tem-se que ainda há saldo remanescente de igual valor a ser objeto de restituição.

Vale destacar, que não serão computadas no referido teto as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei, a exemplo da hipótese em questão, conforme dispõe o art. 37, § 11º, da CR/88, introduzido pela já referida Emenda Constitucional nº 47/2005. Em consequência, só se inserem no limite constitucional as parcelas de caráter remuneratório, e isso pela simples razão de que somente estas se configuram efetivamente como rendimentos. Eis a redação do dispositivo:

(...)

Desse modo, tem-se que o valor que deveria ser pago à recorrente na ocasião do fato deveria corresponder a R$ 48.101,64 (quarenta e oito mil, cento e um reais e sessenta e quatro centavos). Ainda que referido valor esteja acima do teto constitucional previsto à época, ele não se submete ao redutor em razão de ostentar natureza indenizatória, conforme regramento citado. Todavia, considerando-se que somente foi pago metade do valor à recorrente pela via administrativa, tem-se que o montante remanescente deve ser objeto de ressarcimento em favor dela.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2022